Tribunal: TJMT
Processo: 1025496-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025496-94.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: SUELEN BONATTO MARQUES MENDONÇA LUZ E OUTRO
AGRAVADOS: FÁTIMA BELLE BARBIERI E OUTRO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – POSTERGAÇÃO DO SEGUIMENTO PARA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEARA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSENTE LIMINAR SUSPENSIVA DEFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCESSO ATUALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A APARENTE DISTINÇÃO DE OBJETOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E DA EXECUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA E ASSERTIVA – AUSENTE APARENTE IMPEDITIVO IDÔNEO AO SEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os agravantes almejam a reforma da decisão recorrida determinando o regular prosseguimento da execução, com a apreciação imediata, na instância de origem, do pedido de designação do leilão judicial do imóvel penhorado. O magistrado postergou a apreciação dos pedidos para após o trânsito em julgado da sentença proferida em embargos de terceiro.
Analisando o processo de embargos de terceiro número 1010612-37.2024.8.11.0040, observa-se que consta prolatada sentença extintiva do processo sem análise de mérito datada de 19/08/2024, não sendo, de modo algum, o aguardo do trânsito em julgado deste édito uma justificativa idônea para negar o seguimento da execução, isso porque não há liminar deferida na seara da referida demanda prejudicial, a qual, aliás, em seu atual estágio se encontra extinta, sem resolução de mérito.
Os embargos de terceiro foram extintos sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, § 3° do CPC, porque “os contratos anexados aos autos possuem objetos diversos da penhora realizada no processo de execução de n° 1007208-80.2021.8.11.0040”, o que, conforme fundamentos da sentença extintiva caracterizaria falta de interesse de agir na medida em que “o aspecto fático reclama objeto diverso daqueles discriminados no feito executivo e pelo qual foi promovido”. A despeito do lastro decisório no poder geral de cautela, não há evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o seguimento da execução, posto que, nos termos da sentença recorrida, os objetos dos instrumentos particulares de compra e venda são aparentemente distintos, ou seja, referem-se, a princípio, a imóveis com matrícula distinta. O poder geral de cautela sem indicação e fundamentação concreta e assertiva de sua substância não pode impedir o seguimento da execução, devendo, se for o caso, o juízo a quo proceder a devida análise dos embargos de declaração pendentes de exame na seara de embargos de terceiro para, em caso de acolhimento, examinar os fundamentos dos embargos de terceiro e decidir se é o caso de deferir ou não a liminar pleiteada.
Recurso provido em parte para determinar que o juízo a quo proceda com o seguimento da execução na origem, sem prejuízo de empreender a pertinente análise dos embargos de declaração pendentes de exame na seara de embargos de terceiro para, em caso de acolhimento, examinar os fundamentos dos embargos de terceiro e decidir se é o caso de deferir ou não a liminar pleiteada. Decisão reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025496-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Alienação Judicial, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ARMANDO CESAR MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 942.849.209-44 (AGRAVANTE), SUELEN BONATTO MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 039.541.679-56 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CELITO BARBIERI - CPF: 132.774.809-68 (AGRAVADO), FATIMA BELLE BARBIERI - CPF: 298.794.931-68 (AGRAVADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – POSTERGAÇÃO DO SEGUIMENTO PARA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEARA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSENTE LIMINAR SUSPENSIVA DEFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCESSO ATUALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A APARENTE DISTINÇÃO DE OBJETOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E DA EXECUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA E ASSERTIVA – AUSENTE APARENTE IMPEDITIVO IDÔNEO AO SEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os agravantes almejam a reforma da decisão recorrida determinando o regular prosseguimento da execução, com a apreciação imediata, na instância de origem, do pedido de designação do leilão judicial do imóvel penhorado.
O magistrado postergou a apreciação dos pedidos para após o trânsito em julgado da sentença proferida em embargos de terceiro.

Analisando o processo de embargos de terceiro número 1010612-37.2024.8.11.0040, observa-se que consta prolatada sentença extintiva do processo sem análise de mérito datada de 19/08/2024, não sendo, de modo algum, o aguardo do trânsito em julgado deste édito uma justificativa idônea para negar o seguimento da execução, isso porque não há liminar deferida na seara da referida demanda prejudicial, a qual, aliás, em seu atual estágio se encontra extinta, sem resolução de mérito.

Os embargos de terceiro foram extintos sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, § 3° do CPC, porque
“os contratos anexados aos autos possuem objetos diversos da penhora realizada no processo de execução de n° 1007208-80.2021.8.11.0040”
, o que, conforme fundamentos da sentença extintiva caracterizaria falta de interesse de agir na medida em que
“o aspecto fático reclama objeto diverso daqueles discriminados no feito executivo e pelo qual foi promovido”
.
A despeito do lastro decisório no poder geral de cautela, não há evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o seguimento da execução, posto que, nos termos da sentença recorrida, os objetos dos instrumentos particulares de compra e venda são aparentemente distintos, ou seja, referem-se, a princípio, a imóveis com matrícula distinta. O poder geral de cautela sem indicação e fundamentação concreta e assertiva de sua substância não pode impedir o seguimento da execução, devendo, se for o caso, o juízo
a quo
proceder a devida análise dos embargos de declaração pendentes de exame na seara de embargos de terceiro para, em caso de acolhimento, examinar os fundamentos dos embargos de terceiro e decidir se é o caso de deferir ou não a liminar pleiteada.

Recurso provido em parte para
determinar que o juízo
a quo
proceda com o seguimento da execução na origem, sem prejuízo de empreender a
pertinente análise dos embargos de declaração pendentes de exame na seara de embargos de terceiro para, em caso de acolhimento, examinar os fundamentos dos embargos de terceiro e decidir se é o caso de deferir ou não a liminar pleiteada. Decisão reformada.

E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025496-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

SUELEN BONATTO MARQUES MENDONÇA LUZ E OUTRO

AGRAVADOS:

FÁTIMA BELLE BARBIERI E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUELEN BONATTO MARQUES MENDONÇA LUZ
e
OUTRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançado nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no. 1007208-80.2021.8.11.004, ajuizada em face de
FÁTIMA BELLE BARBIERI
e
OUTRO
, que postergou a análise dos requerimentos formulados no Id 142717124 – autos de origem, para após o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro.

Em suas razões recursais, os agravantes narram que o recurso volta-se contra a r. decisão que não admitiu a imediata realização dos atos expropriatórios, postergando a apreciação do pedido de alienação judicial de imóvel rural penhorado para após o trânsito em julgado da sentença que, liminarmente, extinguiu os embargos de terceiro (no. 1010612-37.2024.8.11.0040), sem resolução de mérito.

Sustentam que os embargos de terceiro têm como objetivo primordial proteger a posse ou a propriedade de bens que, embora pertencentes a terceiros, foram indevidamente atingidos por ato de constrição judicial (CPC, art. 674).

Alegam que o Código de Processo Civil, no artigo 678,
caput
, é claro ao dispor que os embargos de terceiro não possuem efeito suspensivo automático, e que somente a demonstração cabal da propriedade ou da posse do bem e da condição de terceiro frente à execução permite, em decisão fundamentada, a suspensão dos atos executivos.

Destacam que a suspensão dos atos executivos, portanto, depende de ordem judicial expressa e devidamente fundamentada, no entanto, o magistrado postergou a análise do pedido de alienação judicial do imóvel rural penhorado, determinando que se aguarde, indefinidamente, o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro.

Defendem que, se os embargos de terceiro tramitam sem efeito suspensivo e já foram rejeitados liminarmente, sem resolução de mérito, a sentença extintiva não pode servir de justificativa para impedir a continuidade da execução e a realização do leilão.

Frisam que, inexistindo efeito suspensivo aos embargos de terceiro e, ainda, não havendo nenhuma medida judicial capaz de sobrestar a constrição, a execução deve prosseguir normalmente, não havendo qualquer impedimento processual para a retomada da marcha executiva, com a realização do leilão do bem.

Ressaltam, ainda, que eventual recurso de apelação a ser interposta contra sentença que indefere, liminarmente, os embargos de terceiro também não possuirão efeito suspensivo
ope legis
, não ensejando a suspensão da execução.

Diante de tal quadro, considerando a urgência e a necessidade de garantir a efetividade da medida executiva, requerem, com base no parágrafo único do artigo 995 do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para garantir o regular prosseguimento da execução, com a apreciação imediata, na instância de origem, do pedido de designação do leilão judicial do imóvel penhorado.

No mérito do recurso, pedem que seja
“provido o recurso, confirmando-se a liminar recursal, com a reforma da r. decisão agravada, para efeito de determinar o regular prosseguimento da execução (no 1007208- 80.2021.8.11.0040), sem a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado dos embargos de terceiro (n° 1010612-37.2024.8.11.0040)”
(sic).

Preparo regularmente recolhido, conforme Id 238241193.

Na decisão Id. 239290189 de 12/09/2024, o recurso foi recebido, sendo
indeferido
o pedido de liminar recursal pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal.

A parte recorrida, apesar de regularmente intimada, não apresentou contraminuta no prazo que lhe foi concedido, conforme certidão Id. 246240697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura da peça recursal que os agravantes almejam a reforma da decisão recorrida
determinando o regular prosseguimento da execução, com a apreciação imediata, na instância de origem, do pedido de designação do leilão judicial do imóvel penhorado.

Infere-se dos autos de origem que o Magistrado singular
postergou a apreciação dos pedidos para após o trânsito em julgado
da sentença proferida nos embargos de terceiro.

Eis o
decisum
:

“
VISTOS ETC.,

Considerando a manifestação de id. 152438367, DEFIRO o pedido de cancelamento da audiência de conciliação e mediação ID. no 148411296.

No mais,
estando pendente de trânsito em julgado a sentença prolatada nos embargos de terceiro n° 1010612-37.2024.8.11.0040, valendo-me do poder geral de cautela, diante do risco de irreversibilidade da medida, POSTERGO a análise dos requerimentos formulados ao id. 142717124 para após o trânsito em julgado da sentença
.

Assim, após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e retornem-me os autos conclusos para análise do petitório retro.

Intime-se.

Cumpra-se”

Pois bem.

Examinando a insurgência recursal, infere-se que é o caso de provimento do recurso para determinar o regular seguimento da execução de origem.

Com efeito, analisando o processo de embargos de terceiro número 1010612-37.2024.8.11.0040, observa-se que consta prolatada
sentença extintiva do processo sem análise de mérito
datada de 19/08/2024, não sendo, de modo algum, o aguardo do trânsito em julgado deste édito uma justificativa idônea para negar o seguimento da execução, isso porque não há liminar deferida na seara da referida demanda prejudicial, a qual, aliás, em seu atual estágio se encontra extinta, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PENHORA PARA MOMENTO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO IDÔNEO – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Inexistindo ordem judicial de sobrestamento do processamento do cumprimento de sentença ou pendência de recurso com efeito suspensivo ex lege, não subsiste motivo juridicamente idôneo para obstar o regular prosseguimento da execução e a prática de todos os atos processuais cabíveis à espécie e vocacionados à satisfação forçada do crédito exequendo
.”
(N.U 1020318-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CARTA DE ARREMATAÇÃO.
SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. A jurisprudência se posiciona no sentido de ser recomendável ao tribunal suspender a eficácia da arrematação até o julgamento dos embargos. Tal solução resguarda a economia processual, evitando a repetição de providências dispendiosas.
Precedente do STJ. 2. A questão lançada nos embargos de terceiro, relativa à propriedade dos bens penhorados, quando anterior e prejudicial à validade da arrematação, impõe a suspensão dos atos executivos. Isso porque, os próprios embargos de terceiro, se procedentes, terão como efeito a desconstituição da arrematação, tornando desnecessária a oposição de embargos à arrematação pelo terceiro. 3. Agravo desprovido.”
(TRF-4 - AG: 50513462820154040000 5051346-28.2015.404.0000, Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 23/02/2016, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 24/02/2016)

Ademais, destaca-se que os embargos de terceiro foram extintos sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, § 3°, do CPC, porque
“os contratos anexados aos autos possuem
objetos diversos da penhora realizada no processo de execução de n° 1007208-80.2021.8.11.0040
”
(sic), o que, conforme fundamentos da sentença extintiva caracterizaria falta de interesse de agir, na medida em que
“o aspecto fático reclama objeto diverso daqueles discriminados no feito executivo e pelo qual foi promovido”
(sic).

A propósito, veja-se o teor da sentença proferida nos embargos de terceiro:

“
Processo
: 1010612-37.2024.8.11.0040.

EMBARGANTE: ROGERIO FERREIRA DOS REIS

EMBARGADO: ARMANDO CESAR MARQUES MENDONCA LUZ, SUELEN BONATTO MARQUES MENDONCA LUZ

VISTOS ETC,

ROGÉRIO FERREIRA DOS REIS
interpõe os presentes

embargos de terceiro
em face de
ARMANDO CESAR MARQUES MENDONÇA LUZ
e
SUELEN BONATTO MARQUES MENDONÇA LUZ
almejando, em sede de tutela de urgência,

a suspensão do processo principal (1007208-80.2021.8.11.0040), especialmente de atos judiciais incidentes sobre o imóvel do Terceiro Embargante, o qual incide no imóvel de matrícula no 72.721 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso, inicialmente registrado sob o número de matrícula 31.631.

Aduz, em brevíssima síntese, que é proprietário e possuidor de uma fração da área objeto da penhora no feito executivo n° 1007208-80.2021.8.11.0040, tendo adquirido, em setembro/2023 do Sr.
Wanderlei José Alberti
, o qual adquiriu da Sra.
Nathalia Eduarda Bacci
Castro, em outubro/2022 (id. 164985478), tendo esta adquirido da família Barbieri em novembro/2021 (id. 164985472).

Assevera que o bem possui área de 9,9784 (nove hectares, noventa e sete ares e oitenta e quatro centiares), onde 50% (cinquenta por cento) seria de titularidade da executada e seu esposo, ODIR JOSÉ NICOLODI, e 50% (cinquenta por cento) seria de titularidade de CELITO BARBIERI e FATIMA BELLE BARBIERI, não havendo uma definição de onde seria o perímetro de cada parte, eis que consta um condomínio entre as partes.

Verbera que o referido imóvel não mais pertence aos referidos, eis que a FAMÍLIA BARBIERI ainda no ano de 2017 negociou o imóvel na forma de diversos lotes, os quais hoje são de propriedades de terceiros, entre estes o ora Terceiro Embargante, eis que de fato é titular e legítimo proprietário/possuidor de uma fração de
8.639,301 m2 da área objeto da penhora (id164985482.

Forte em tais fundamentos pleiteou a concessão da liminar.

Instruiu a inicial com documentos.

É o necessário.

Decido.

Inicialmente, acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677 do CPC, o seguinte:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a
prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro
, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Pois bem.
Os presentes embargos foram intentados EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA NO FEITO EXECUTIVO DE N° 1007208-80.2021.8.11.0040 SOBRE O BEM IMÓVEL DE
MATRÍCULA No 72.721
DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SORRISO
, inicialmente registrado sob o número de
matrícula 31.631
do CRI de Sorriso-MT.

Lado outro,
ANALISANDO O AUTO DE PENHORA LAVRADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DE N° 1007208-80.2021.8.11.0040, OBSERVO QUE ESTE RECAIU SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE 10% DO IMÓVEL DE
MATRÍCULA 66.232 DO CRI DE SORRISO-MT
(ID. 164985490)
.

Não bastasse, observo que
O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTABULADO EM
08 DE NOVEMBRO/2021
ENTRE O SR. CELITO E A SRA. NATHALIA EDUARDA BACCI CASTRO, TEM COMO OBJETO UM IMÓVEL RURAL COM METRAGEM DE
8.900 M
2, EXTRAÍDO DA ÁREA MAIOR REGISTRADA SOB O NÚMERO DE
MATRÍCULA 31.631
DO CRI DE SORRISO-MT (ID. 164985472).

O Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel realizado em
outubro/2022
entre o Sr.
Wanderlei José Alberti
e a
Sra. Nathalia Eduarda Bacci Castro
tem como objeto o imóvel rural acima discriminado (id. 164985472).

Já
o Instrumento De Promessa De Compra E Venda realizado em
outubro/2022
entre o Sr.
Wanderlei José Alberti
e o
Sr. Rogerio Ferreira Dos Reis
tem como objeto o imóvel rural com metragem de
8.639,301 m
2, extraído da área maior registrada sob o número de
matrícula 31.631
do CRI de Sorriso-MT (id. 164985472).

Portanto,
inobstante os argumentos apresentados, salienta-se que os contratos anexados aos autos possuem objetos diversos da penhora realizada no processo de execução de n° 1007208-80.2021.8.11.0040.

Assim, trata-se de conito em que o aspecto fático reclama objeto diverso daqueles discriminados no feito executivo e pelo qual foi promovido, não havendo motivos para o prosseguimento do feito, restando caracterizada a falta de interesse de agir.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do
artigo
485
,
VI
, § 3o, do
CPC
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

indevidos.

À secretaria para informar a extinção do feito nos autos 1007208-80.2021.8.11.0040.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se,
expedindo o necessário.

Sorriso-MT, datado digitalmente.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Nestes termos, a despeito do lastro decisório no poder geral de cautela, verifica-se que não há evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o seguimento da execução, posto que, nos termos da sentença recorrida, os objetos dos instrumentos particulares de compra e venda são aparentemente distintos, ou seja, referem-se, a princípio, a imóveis com matrícula distinta.

Nesta toada, o poder geral de cautela sem indicação e fundamentação concreta e assertiva de sua substância não pode impedir o seguimento da execução, devendo, se for o caso, o juízo
a quo
proceder a devida análise dos embargos de declaração pendentes de exame na seara de embargos de terceiro para, em caso de acolhimento, examinar os fundamentos dos embargos de terceiro e decidir se é o caso de deferir ou não a liminar pleiteada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
para determinar que o juízo
a quo
proceda com o seguimento da execução na origem, sem prejuízo de empreender a
pertinente análise dos embargos de declaração pendentes de exame na seara de embargos de terceiro para, em caso de acolhimento, examinar os fundamentos dos embargos de terceiro e decidir se é o caso de deferir ou não a liminar pleiteada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024